Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-19.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000539-19.2020.8.11.9005
Agravo de Instrumento no 1000539-19.2020.8.11.9005
Agravante: MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA
Agravado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Proc. origem n° 1031497-11.2020.8.11.0041
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA, de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer, que move em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pela autora.
A agravante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer, na qual pleiteou a concessão de aprovação do projeto do microgerador de energia fotovoltaica sem qualquer alteração no padrão de energia, requerendo como tutela de urgência a substituição do medidor de energia bifásico pelo bidirecional.
A autora, ora agravante, informa que o atual padrão de sua unidade consumidora é do tipo CPREDE e está em funcionamento há anos sem qualquer tipo de problema, contudo a concessionária de energia mudou recentemente o modelo de padrão, de modo que o medidor não fica mais no poste e sim junto ao disjuntor, no muro da propriedade do consumidor.
Sustenta que em uma vistoria realizada em 10.07.2020, a requerida reprovou o projeto da parte autora, sob a alegação de não existir padrão instalado para ligar o medidor bidirecional.
Alega que a exigência feita pela concessionária de energia elétrica é abusiva e ilegal, já que a consumidora possui padrão de entrada dentro das normas e a substituição de medidores é de responsabilidade da prestadora de serviço público.
Defende que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela.
Pugna pela antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de determinar que a ré troque o medidor de energia bifásico pelo medidor bidirecional e o padrão CPREDE pelo padrão modelo caixa tanquinho, sem qualquer custo ao consumidor.
É o relato.
Decido.
Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator